Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ônus sucumbenciais. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM ESTAMPADA NO ART. 85, §2o, DO cPC. TEMA 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto a fixação de montante inferior àquele propugnado pela parte autora a título de danos morais não caracterize sucumbência recíproca (Enunciado de Súmula n. 326/STJ), in casu, resta inarredável a sucumbência da parte autora/apelada em relação ao ponto, haja vista a ausência de condenação da contraparte/ apelante à compensação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentir, de fato, o ônus sucumbencial não deve recair exclusivamente sobre a demandada, porquanto recíproco.
2. Lado outro, o vetor orientador da condenação em comento não é o valor de danos morais que não foram auferidos pela parte autora, como ventilado nas razões do apelo, mas, sim, aquele alcançado na condenação pecuniária definida pelo magistrado sentenciante. A propósito: STJ, AgInt nos Edcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/09/2022.
3. Nada obstante, tendo havido condenação pecuniária perfeitamente mensurável, fenece a possibilidade de a verba sucumbencial recair sobre o valor da causa, sob pena de malferir a orientação alcançada por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ), bem assim a ordem eleita pelo legislador infraconstitucional no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.